Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700082-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: VINICIUS DE ANDRADE ALMEIDA, ANTONIO FRANCISCO SOUSA, ADRIANO RIBEIRO CUNHA, FRANCISCO MOISES DOS SANTOS SILVA, ELVIRA LEANDRO DA SILVA, JOAO DAVI PEREIRA DE MATOS, THIAGO RODRIGUES DE LIMA SILVA, LUCIANO DA SILVA SANTOS, LUZIMAR DE OLIVEIRA SILVA, FABIO DA SILVA MEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Acolho a cota do Ministério Público (ID 44613425). Intime-se o apelante Thiago Rodrigues de Lima Silva por edital, conforme requerido pela Defensoria Pública (ID 44130268), acerca da desídia de seu advogado e de constituição de novo causídico, ou nomeação da Defensoria Pública, para que sejam apresentadas as razões recursais, no prazo legal. Transcorrido o prazo in albis, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que apresente as razões de Thiago Rodrigues de Lima Silva. Com a juntada das razões recursais de Thiago Rodrigues de Lima Silva, baixem os autos à Instância de origem, para que se oportunize ao Ministério Público a apresentação das contrarrazões aos apelos de Fábio da Silva Meira, Elvira Leandro da Silva, João Davi Pereira de Matos, Francisco Moisés dos Santos Silva, Adriano Ribeiro Cunha, Luzimar de Oliveira Silva e Thiago Rodrigues de Lima Silva. Após, à Procuradoria de Justiça. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2023 15:56:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator